Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.
2. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que os elementos probatórios se restringem aos depoimentos dos policiais militares. Invoca, ainda, o princípio do in dubio pro reo, postulando a absolvição do acusado.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia reside em verificar se restaram demonstradas, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 331 do Código Penal, notadamente se há provas que sustentem a condenação do réu pelo crime de desacato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No crime de desacato o dolo do agente é de desprezar, ofender e humilhar a função exercida pelo funcionário público. É crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. “Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do artigo 331, do CP” (HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.).
7. No caso em análise, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 770/2023 – 32a DP, pela Ocorrência Policial no 7.416/2023-0 – 26a DP, bem como pelas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, o policial militar M.S. relatou em juízo que, no dia dos fatos, foi acionado para atender uma ocorrência de ameaça em contexto de violência doméstica. Durante a abordagem, o réu foi conduzido à delegacia, onde proferiu xingamentos contra a policial K.F., dizendo: “vai se foder, policial de merda”. A testemunha K.F. corroborou integralmente o relato, confirmando que o réu dirigiu-lhe ofensas verbais no exercício de suas funções.
9. Ressalte-se que as declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, vez que são dotados de fé pública, motivo pelo qual seus depoimentos possuem relevante força probatória, sobretudo se inexistirem nos autos circunstância apta a invalidá-los. Desta feita, suas oitivas auxiliam na construção do convencimento do julgador, constituindo, pois, meio de prova idôneo a ancorar eventual decreto condenatório.
10. O crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública. Não é necessário o dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de atingir a honra do funcionário ou da função pública, para a configuração do crime.
11. Portanto, o dolo do réu restou caracterizado no instante em que desejou constranger os policiais responsáveis pela abordagem, passando a proferir xingamentos, quando exerciam seu mister, e em razão dele, contrariando as regras de urbanidade e civilidade, de modo a configurar o crime de desacato.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 331 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC n. 462.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018.